Tribunal: TJDFT
Processo: 0723973-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723973-05.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: PASQUALE TERILLI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. LEGALIDADE. PROVAS. ÔNUS. NÃO INCUMBÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. No caso, após sucessivas intimações, foi indeferida nova intimação do réu para que apresentasse os microfilmes dos documentos originais de evolução dos débitos, tendo o Juízo consignado que deveria o agravante suportar o prejuízo de eventual inconsistência nos cálculos. Assim, é notório o descaso do exequente em cumprir as determinações judiciais, restando evidente a conduta meramente protelatória do banco, no curso do processo. 2. Uma vez que a perícia foi regularmente realizada, tendo sido oportunizada às partes a apresentação de quesitos bem como a impugnação do laudo pericial, deve ser mantida a decisão agravada. Por outro lado, também não há de se falar em excesso de execução, pois o laudo pericial foi conclusivo sobre a existência de diferença favorável ao autor, ora agravado. 3. A simples alegação de amortização sem a comprovação dos respectivos lançamentos por meios de relatórios tipo “slip/XER” impede a consideração de suposta amortização. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 510 do Código de Processo Civil, sob o argumento de ser necessária a realização de perícia, pela complexidade dos cálculos que envolvem a demanda da liquidação de sentença. Defende não ser lícita pleitear redução de correção sobre o empréstimo rural, quando, sendo o contrato atrelado à mesma correção de poupança, é esta corrigida pelo mesmo índice. Sustenta que como a Ação Civil Pública tramitou perante a Justiça Federal, e, portanto, deve ser aplicado os índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal. Afirma serem devidos os juros moratórios em razão de parte impugnante ter sido constituída em mora com a citação pela parte recorrida na ação de liquidação/ou cumprimento de sentença coletiva. Caso esse não seja o entendimento, pugna pela incidência dos juros moratórios a partir da citação na ação coletiva originária. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer a suspensão do processo com base no tema 1.169 do STJ. Pleiteia que as futuras publicações e intimações sejam feitas em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 e GUILHERME P; DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada afronta ao artigo 510 do Código de Processo Civil, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.144.402/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo em relação as demais teses apresentadas, porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “A ausência de indicação do dispositivo de lei federal eventualmente violado implica em deficiência de fundamentação do recurso especial. Assim, incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF, segundo a qual, "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Precedentes” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.093.101/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Por outro lado, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (REsp n. 1.709.980/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 1/8/2022). Quanto ao pedido referente à suspensão do processo com base no Tema 1169 do STJ, não vislumbro ser a providência cabível, porquanto a questão sobre ‘Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos” sequer foi objeto de decisão no presente acórdão. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrente, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023